Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. EMISSÃO. ADMINISTRADORA. RECUSA GENÉRICA. AVALISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre as normas contratuais firmadas entre administradora de consórcio e consorciado.
2. A recusa da administradora de consórcio em expedir a carta de crédito em favor do consorciado, após a contemplação deste, sob o argumento de que o avalista indicado não preencheria os requisitos contratuais, mostra-se abusiva e indica falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 20, parágrafo 2o do Código do Consumidor, quando realizada de forma genérica e com a presença de outros elementos que assegurem o cumprimento do contrato, referente ao pagamento das parcelas restantes.
3. A negativa da emissão da carta de crédito, pela administradora do consórcio, não se mostra adequada na hipótese de haver elementos que evidenciem a inexistência de riscos ao patrimônio do consórcio, como a quitação de valor superior a 90% (noventa por cento) do contrato, o consorciado efetuar o pagamento das parcelas pontualmente há mais de 5 (cinco) anos e ter sido contemplado em razão do lance de alto valor, havendo previsão para o veículo ser dado em garantia por alienação fiduciária à administradora do consórcio até o pagamento das parcelas restantes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.